Tribunal: TJDFT
Processo: 0734924-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734924-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEFOR - CENTRO EDUCATIVO E DE FORMACAO PROFISSIONAL DE SANTA MARIA LTDA AGRAVADO: LILIANA MARIA DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CEFOR – Centro Educativo e de Formação Profissional de Santa Maria LTDA – EPP, em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0711786-61.2024.8.07.0010, proposta pela agravante em desfavor de LILIANA MARIA DA COSTA, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 243965453 dos autos originários) “Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pelo executada no ID. 236774766, em que alega, em suma, a prescrição parcial das parcelas, a nulidade da citação por Whatsapp e ausência de título corresponde ao período posterior ao ano de 2019, com consequente excesso executivo. Em resposta de ID. 241842671, o exequente alega, inicialmente, a inadequação da vi e a preclusão para oferecimentos de embargos. Subsidiariamente, defende a regularidade da citação, a inocorrência de prescrição e o não cabimento de excesso executivo pela via manejada. Por fim, requerer a condenação da executada em litigância de má-fé. Decido. Defiro a gratuidade de justiça em favor da parte executada. Anote-se. A exceção de pré-executividade é uma construção doutrinária e jurisprudencial admitida em nosso ordenamento jurídico como meio de defesa do executado, incidental ao processo de execução, cujo cabimento é restrito às matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, e àquelas que possam ser comprovadas de plano, mediante prova documental pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. As questões alegadas versam sobre condições de existência e validade do processo e não dependem de dilação probatória, de forma que podem ser objeto de análise em exceção de pré-executividade. 1. Da Citação A parte executada alega nulidade da citação ao argumento de que o não se poderia aferir que o número utilizado na conversa via pertenceria a ela e se foi devidamente cientificada da necessidade de defensor público ou advogado. Aduz ainda a ausência de confirmação de leitura (duplo tique azul). A citação por meios eletrônicos, incluindo aplicativos de mensagens como o WhatsApp, foi normatizada pela Resolução no 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que privilegia a instrumentalidade das formas em detrimento de um formalismo excessivo. O artigo 8o do referido ato normativo estabelece que a validade da comunicação não depende de formalidades específicas, mas sim da comprovação de que o ato "tenha atingido sua finalidade essencial", qual seja, dar ciência inequívoca ao destinatário sobre o ato processual. No caso em tela, embora não se tenha colacionado a integralidade da conversa de Whatsapp, há fortes indícios de que pertence à parte devedora. A certidão lavrada pelo Oficial de Justiça (ID. 226716094), agente público cujos atos são dotados de fé pública e gozam de presunção de legitimidade e veracidade, detalha que a executada tomou ciência do processo pelo número (61) 98662-3965, tendo recebido fotografia de documento de identificação (ID. 226718696), além de confirmar que reside no endereço QC, Conjunto R, Casa 34, Santa Maria, Brasília/DF, CEP 72.535-180. A executada, portanto, não apenas recebeu a comunicação, mas interagiu com o Oficial de Justiça, confirmando dados pessoais que somente a ela pertenciam. Ao apresentar sua manifestação, a devedora juntou declaração de hipossuficiência preenchida e assinada de próprio punho (ID. 236029413 – pág. 03), na qual informa, para fins de contato, o mesmo número de telefone/WhatsApp e o mesmo endereço que já haviam sido certificado pelo Oficial de Justiça, informações que são replicadas também na declaração de isenção de Imposto de Renda (pág. 05) e o comprovante de residência (pág. 06). Note-se que, em momento algum, a parte executada nega a titularidade do contato telefônico ou sua identificação no documento colacionado. Ao contrário, a reforça nos documentos seguintes. Ademais, a alegação de nulidade por ausência da confirmação de leitura (duplo tique azul) é irrelevante, pois se trata de mero formalismo que não pode sobrepor-se à comprovação fática da ciência do ato, como fartamente demonstrado. (...) 2. Os atos realizados pelo Oficial de Justiça são dotados de fé pública e não foram constatadas irregularidades quanto à confirmação da identidade e ciência pelo destinatário, não há que se falar em nulidade do ato citatório. 3 . Recurso conhecido e não provido. Decisão reformada. (TJ-DF 0700667-36.2024 .8.07.0000 1865298, Relator.: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 16/05/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 05/06/2024) Também não merece acolhimento a tese de que não houve comunicação da necessidade de constituição de advogado ou defensor público para apresentação de defesa, porquanto consta clara e destacada advertência no próprio corpo do mandado. Noutro giro, não há qualquer notícia que a parte tenha contatado ou comparecido em juízo, ainda que desprovida de patrono. Mesmo que se evidenciasse a existência de algum vício formal, a sua declaração de nulidade dependeria da demonstração de prejuízo concreto à parte, conforme o princípio pas de nullité sans grief, positivado no art. 282, § 1o, do Código de Processo Civil. (...) 1. Nos termos das previsões da Portaria GC no 34, de 02/03/2021, deste TJDFT e da Resolução no 354, de 19/11/2020, do CNJ, não há ilegalidade da citação realizada por meio eletrônico (whatsapp), seja porque claramente atingiu sua finalidade, de concretização do contraditório e da ampla defesa, seja porque não houve a comprovação de nenhum prejuízo concreto capaz de justificar o pleito de nulidade. Precedentes. 2. A alegação de nulidade, relativa ou absoluta, só pode ser acolhida quando demonstrado o efetivo prejuízo para a parte, o que não ocorreu no caso dos autos. (...) (Acórdão 1978364, 0714234-11.2023.8.07.0020, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025.) No presente caso, a executada não demonstrou qualquer prejuízo, tanto que compareceu aos autos e exerceu plenamente seu direito de defesa, o que evidencia que a finalidade essencial do ato citatório foi alcançada. Não houve oferta de pagamento do débito, tampouco acordo, permanecendo inerte diante de situação de inadimplência de longa duração pelo vencimento do título e a instauração da ação executiva. Ademais, não pode a parte executada atuar de forma contrária à boa-fé processual e protelar o processo em seu favor, permanecendo inerte ao longo do curso processual e reservando-se a somente comparecer em juízo quando ocorrida a constrição de bens, atentando contra a própria dignidade da justiça e o dever de cooperação das partes. Cabe ao Juízo reprimir condutas que visem a retardar indevidamente a satisfação do crédito exequendo (art. 139, III, CPC). Portanto, considerando o conjunto de elementos que evidenciam a ciência, a tese de nulidade da citação da parte executada deve ser rejeitada. 2. Da Prescrição A parte executada alega a prescrição das parcelas vencidas entre 02/2019 a 11/2019, ante o decurso do prazo legal de 05 (cinco) anos, na forma do art. 206, §5o, I, Código Civil. Trata-se de execução de mensalidades escolares, pactuadas sob o regime de anualidade, iniciando-se no período letivo de 2019, com a inclusão de parcelas referentes ao período de 02/2019 a 05/2021. Conforme determina o art. 1o, caput e §§ 1o e 5o, da Lei no 9.870/1999, na pactuação de serviços educacionais, as partes contratam, no ato da matrícula ou da sua renovação, um valor total de anuidade ou semestralidade escolar, cujo pagamento pode ser dividido em parcelas mensais. Em se tratando de obrigação única (anuidade), desdobrada em prestações para facilitar o adimplemento por parte do devedor, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data de vencimento da última parcela da respectiva anuidade ou semestralidade, por ser quando se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação (princípio da actio nata – art. 189, Código Civil), na linha da jurisprudência deste TJDFT. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA . COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA . 1. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de mensalidades escolares é de cinco, contados do vencimento da última parcela do respectivo semestre ou da anuidade, a depender do período ajustado no contrato. Precedentes. (TJ-DF 07162312920238070020 1884112, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 26/06/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 26/07/2024) Relembre-se que a Lei 14.010/2020 determinou a suspensão dos prazos prescricionais durante o período pandêmico, a partir da entrada em vigor em 12/06/2020 até o dia 30/10/2020, computando-se 4 meses e 19 dias. Na espécie, a última prestação da anualidade de 2019 venceu em 10/12/2019, tomando início o prazo prescricional das parcelas no dia seguinte (11/12/2019), suspendendo-se de 12/06/2020 a 31/10/2020, de modo que o termo final somente se daria em 30/04/2025. Assim, não há se falar em prescrição, tendo em vista que a ação foi proposta em 05/12/2024 (art. 802, parágrafo único, do CPC). 3. Da ausência de título executivo A executada alega que as parcelas referentes aos anos de 2020 e 2021, em relação aos serviços prestados à menor A. G. F. C., não dispõem de contrato posterior ou termo aditivo para embasá-las, o que resultaria em excesso executivo. Alega ainda que, nos anos seguintes, a menor teria frequentado outras escolas. A execução para cobrança de crédito deve ser fundada em título de obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 783 do CPC. A ausência de quaisquer desses atributos acarreta a nulidade da execução, conforme dispõe o art. 803, I, do mesmo diploma legal. É cediço que, em contratos de prestação de serviços educacionais, que são de trato sucessivo, a renovação da matrícula para o ano letivo subsequente pode ocorrer de forma tácita, desde que comprovada a continuidade da prestação dos serviços pela instituição e a fruição por parte do aluno, circunstância que deve ser demonstrada nos autos por documentos idôneos para tanto. Nos autos, o exequente incluiu parcelas de 10/02/2019 a 10/05/2021 pela prestação de serviços educacionais em favor da menor A. G. F. C., filha da executada. A inicial foi instruída com o contrato de prestação de serviços educacionais juntado ao ID. 219838097 (págs. 19/21), com expressa delimitação de sua vigência ao ano letivo de 2019, pactuando o pagamento de 12 (doze) mensalidades, com vencimento inicial em 10/02/2019. No entanto, em relação ao período posterior (10/02/2020 a 10/05/2021), não houve a juntada de contrato ou termo aditivo, histórico escolar, boletins de notas, declaração de frequência, comprovante de renovação de matrícula, certificado de conclusão de curso ou qualquer outro registro que atestasse a permanência da aluna na instituição no período controvertido. A simples relação de parcelas vencidas não constitui elemento hábil a demonstrar a prestação do serviço ou da manutenção do vínculo jurídico. Por outro lado, as cláusulas 6a, §§ 4o e 5o, do título estabelecem condições claras para a renovação da matrícula, impedindo a renovação automática ou tácita da matrícula: Cláusula 6a, §4o: “para os anos letivos subsequentes, as renovações de matrículas serão consideradas aceitas a partir do pagamento da primeira parcela mensal ou da anuidade do respectivo ano (...)”. Cláusula 6a, §5o: “a renovação de matrícula não será efetivada em caso de inadimplência dos contratantes (...)”. O que se revela nos autos é que a matrícula não ocorre de forma automática, dependendo de pagamento da primeira subsequente, o que não consta no feito. Ainda, a executada estaria inadimplente desde a primeira parcela, ainda em 10/02/2019 e as demais subsequentes, de modo que ensejaria o desfazimento do vínculo contratual ao final do ano letivo de 2019, e não sua prorrogação. Assim, as parcelas referentes ao período de 10/02/2020 a 10/05/2021 carecem de título executivo válido para a cobrança, tornando a execução, neste ponto, nula de pleno direito. 4. Da litigância de má-fé Consigno que o Código de Processo Civil estabelece o dever das partes se conduzirem de forma ética, em consonância com os princípios da boa-fé, sob pena de ser sancionada sua conduta. A parte executada apresentou as teses jurídicas que entendeu aplicáveis ao caso, não havendo violação dos dispositivos legais relativos à litigância de má-fé ou que configurassem abuso de direito de litigar, até porque foi acolhida, em parte, a pretensão. Assim, impõe-se o indeferimento do pedido. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a exceção de pré-executividade para: a) REJEITAR a preliminar de nulidade e CONFIRMAR a validade da citação da parte executada; b) AFASTAR a prescrição sobre o crédito exequendo; c) DECLARAR a nulidade na cobrança das parcelas com vencimento no período compreendido entre 10/02/2020 e 10/05/2021, em relação à aluna A. G. F. C., por ausência de título executivo extrajudicial que as embase. Ficam indeferidos os demais pedidos. Em razão da extinção parcial da execução, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso de execução ora reconhecido. A execução deverá prosseguir exclusivamente em relação às parcelas inadimplidas no ano letivo de 2019. Não houve impugnação em relação aos valores penhorados nos autos, encontrando-se a questão preclusa, de modo que deverão ser convertidos em pagamento em favor do credor. Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente nova planilha de débito, decotando-se os valores ora declarados inexigíveis e também aqueles referentes à penhora realizada, sob pena de extinção. Em tempo, traga aos autos seus dados bancários para viabilizar o levantamento de valores”. Em suas razões recursais (ID 75332161), o agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em violação ao art. 321 do CPC, ao não oportunizar a regularização documental antes de extinguir parte do crédito. Argumenta que a exceção de pré-executividade é via inadequada para a apuração de matéria fático-probatória, especialmente quando há controvérsia sobre a fruição dos serviços educacionais. Ressalta que a própria executada juntou documentos que indicam a continuidade da escolaridade, o que reforça a necessidade de instrução probatória. Aduz que, subsidiariamente, deve-se converter o procedimento em ação monitória quanto ao período de 2020 a 2021, com aproveitamento dos atos já realizados, nos termos dos arts. 317, 321 e 139, IX, do CPC. Refuta a fixação de honorários sobre o suposto excesso, por entender desproporcional diante da sucumbência parcial da executada, que teve rejeitadas as teses de nulidade da citação e prescrição. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo parcial para suspender o decote das parcelas e a exigibilidade dos honorários, autorizando a complementação documental. No mérito, postula o provimento do recurso para: a) afastar a extinção parcial; b) determinar a intimação para a juntada de documentos; c) alternativamente, converter o rito para ação monitória e; d) afastar ou reduzir os honorários fixados. O preparo foi recolhido (ID 75322125). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento verifica-se que a decisão agravada extinguiu parcialmente o crédito executado, em relação às parcelas com vencimento no período compreendido entre 10/02/2020 e 10/05/2021, por ausência de título executivo extrajudicial que as embasasse. Com efeito, em juízo de cognição sumária, verifico que parte do crédito executado não está amparada por título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784 do CPC. Isso porque não há contrato escrito firmado entre as partes nesse período, tampouco comprovação documental da efetiva prestação dos serviços educacionais, como histórico escolar, boletins ou frequência. O título executivo é pressuposto indispensável para o regular processamento da execução. Na ausência de documento escrito e prova da liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação, resta inviabilizada a cobrança por meio de execução, conforme disposto nos arts. 783 e 784 do CPC. Em que pese os argumentos do agravante, a ausência de título é questão que pode ser conhecida através de exceção de pré-executividade, uma vez que não demanda a produção de prova e pode ser aferida pela simples análise dos autos. Pondera-se, ainda, que não se admite a conversão do presente feito executivo em ação monitória, conforme alegado pelo agravante, ao menos em juízo perfunctório. Com efeito, o pedido de emenda postulado acarretará a tramitação concomitante de ação executiva e ação monitória, pois parte do crédito é exequível. Logo, diante da diversidade de ritos é impossível a cumulação pretendida. A ação monitória possui procedimento próprio e deve ser proposta de forma autônoma, se assim entender o agravante. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em sistema de Repercussão Geral, que a ausência de título executivo inviabiliza o prosseguimento da execução, sendo incabível a conversão do rito executivo em monitório após a citação. Nesse sentido, vejamos a tese n.o 320 do STJ: “É inadmissível a conversão, de ofício ou a requerimento das partes, da execução em ação monitória após ter ocorrido a citação”. No mesmo sentido, vejamos a jurisprudência do TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO DO RÉU. RELAÇÃO PROCESSUAL ESTABILIZADA . CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O c . Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1129938/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 320), pacificou entendimento no sentido de ser inadmissível a conversão, de ofício ou a requerimento das partes, da execução em ação monitória após a citação. 2. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07105980820218070020 1615388, Relator.: LUÍS GUSTAVO B . DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/09/2022, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 21/09/2022) Em relação aos honorários advocatícios, verifico que foram fixados no percentual de 10% sobre o valor do excesso. Trata-se de arbitramento realizado com base na razoabilidade e, ao que tudo indica, em conformidade com os critérios legais. Em que pese os argumentos do agravante, o juízo de origem fixou os honorários somente o excesso de execução acolhido, logo, prima facie, não há erro na decisão agravada. Assim, embora o exame da questão deva ser aprofundado no julgamento de mérito pelo colegiado, verifica-se que, em juízo de cognição sumária, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora